Tribunal: TJMT
Processo: 1002551-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002551-89.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS CAVALCANTE (RECORRENTE), MPEMT - VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FAGNER VINICIUS DE MORAES ASSUNCAO - CPF: 038.657.001-95 (VÍTIMA), ALEX MARCIO DE MORAIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I E IV C/C ART. 73,
IN FINE
) –

PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA QUANTO AO DELITO RESULTANTE DA
ABERRATIO ICTUS
– IMPOSSIBILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 415 DO CPP –
2.

DESPRONÚNCIA
NO TOCANTE AO CRIME PRINCIPAL – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – DÚVIDA INSUPERÁVEL DO JUIZ SINGULAR – INCIDÊNCIA DO AXIOMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA E CONEXOS –
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– IMPROCEDÊNCIA – NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

- Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria imputada ao recorrente que, em relação à vítima do homicídio consumado,

teria agido com
animus necandi
, vindo a alvejar a do delito tentado, por erro em execução, cumpre ao Conselho de Sentença dirimir a insuperável dúvida do juiz singular para admitir a absolvição sumária ou a impronúncia, uma vez, que na fase da decisão respectiva, a dúvida, quando não
dirimida

de plano, reclama a incidência do axioma
in dubio pro societate
;

A propósito, a decisão de pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, nada mais é do que uma autorização judicial para que a
quaestio
em que se envolveu o Recorrente seja submetida, nos termos da sentença respectiva, ao juiz natural da causa, a fim de que se proceda ao necessário julgamento de crime doloso contra a vida, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal;

- A desqualificação é medida excepcional, que só ocorre quando manifestamente improcedente, descabida, arbitrária, a imputação de circunstância qualificadora diante da conduta atribuída ao Réu. Assim, emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que o Recorrente agiu impulsionado por desavenças anteriores envolvendo venda de drogas e, ainda, que atirou na vítima pelas costas, colhendo-a de surpresa, devem ser mantidas as qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, que pelas razões expostas, não se revelam manifestamente improcedentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Luiz Carlos Cavalcante
interpôs a tempo e modo,
Recurso em Sentido Estrito
, contra decisão em que foi
pronunciado
pela autoria do crime de
Homicídio Duplamente Qualificado
, previsto, no art. 121, § 2o, I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) c/c art. 73,
in fine
, do CP (Ids. 6775652 e 6775653).

O Recorrente quer a
absolvição sumária
em relação ao crime derivado da
aberratio ictus
(vítima
Fagner Vinícius de Moraes Assunção
) e a
despronúncia
no que concerne ao delito principal (vítima
Alex Márcio de Morais
),
alegando inexistência de indícios de autoria ou a exclusão das qualificadoras.

Por fim, prequestiona a matéria, para eventual interposição de recursos às cortes superiores (Ids. 6775661 e 6775662).

A seu turno, o órgão ministerial pugnou a
manutenção,

in totum,
do
decisum
vergastado (Ids. 6775665 e 6775666).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o magistrado de primeira instância
manteve a decisão
por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id. 6775667).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer
per relationem
opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 7242462):

É o relatório.

Em pauta mediante publicação, observando-se as prerrogativas da Defensoria Pública.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020